Tribunal: TCU
Processo: 003.513/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3938/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.513/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Luisa Ochi Flexor (XXX.519.835-XX); Gabriela Neves Teles Prieto (XXX.891.691-XX); Gustavo Campello Rodrigues (XXX.666.387-XX); Ivaldo Jesus Lima de Oliveira (XXX.022.021-XX); Jeremias Moreira Gomes (XXX.216.196-XX); Karoll Haussler Carneiro Ramos (XXX.249.751-XX); Michelle Vieira Fernandez de Oliveira (XXX.782.845-XX); Moises Alves dos Santos (XXX.266.201-XX); Olimpio Ribeiro Gomes (XXX.718.591-XX); Sergio Pecanha da Silva Coletto (XXX.239.181-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.